Tribunal: TJBA
Processo: 8000952-51.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000952-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUÍZOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO SUSCITADO. ALEGADA IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR COM PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONTRATOS E VEÍCULOS DISTINTOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelos motivos expostos no voto do Relator.